Tribunal: CARF
Processo: 10880.900058/2012-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900058/2012-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.242 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CREDITAMENTO. PREMISSAS LEGAIS.
Conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, somente
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem são hábeis ao
creditamento do imposto, e quando não se integrando ao novo produto sejam
consumidos no processo de industrialização em decorrência de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por essa diretamente
sofrida

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Jose
Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Mateus
Soares de Oliveira (suplente convocado (a) para eventuais participações), Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, adoto o relatório constante no
Acórdão Recorrido:
Em 01/08/2012, foi emitido o Despacho Decisório de fl. 42 que reconheceu
parcialmente o montante do crédito de R$ 32.418,33, referente ao 1o trimestre de
2011, e, conseqüentemente, homologou as compensações pleiteadas em
PER/DCOMP. O valor do crédito solicitado foi de R$ 34.754,20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900058/2012-92
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

São indicados os seguintes valores no saldo devedor consolidado: principal– R$
2.335,87, multa – R$ 467,17, juros – R$ 186,86.
Conforme se verifica no Despacho Decisório e nos demonstrativos de análise de crédito
de fl. 45, houve glosa de créditos considerados indevidos. Consta na informação
fiscal de fls. 66/67 que foram glosados créditos relativos a aquisições de materiais
que não se enquadram no conceito de insumos (matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem), pois não integram o produto final e nem
são consumidos no processo de industrialização pelo contato direto com o produto
fabricado. Os materiais objeto de glosas foram: fluído aditivo para combustível,
feltro tubular e feltro.
Regularmente cientificada, a requerente apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 48/52, na qual alega, em síntese, que:
- os referidos produtos, em razão de ação direta sobre o produto final, são
consumidos no processo de industrialização, gerando, assim, direito ao crédito do
IPI;
- o Fluid B Aditivo é utilizado na caldeira e adicionado junto ao combustível para
ajudar a queima e melhor eficiência da geração do vapor; o Feltro Tubular e o
Feltro BR são utilizados para secar o couro;
- o estabelecimento industrial pode creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as
matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente; a expressão "consumidos" há
de ser entendida em sentido amplo abrangendo, exemplificativamente, o desgaste,
o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que
decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto de fabricação, ou deste
sobre o insumo; tanto o Feltro, quanto o Fluid são consumidos no processo de
industrialização; ainda, cumpre informar, o Feltro, ao ser utilizado para secar o
couro, sofre desgaste substancial durante o processo de industrialização face o seu
contato direto com o produto.
Por fim, requereu a reforma do Despacho Decisório. Adicionalmente, requereu prazo
para a juntada posterior de parecer técnico e fotos a fim de comprovar que os produtos
adquiridos pela empresa são consumidos diretamente no processo fabril e em contato
com o produto final, e também, que as intimações sejam realizadas em nome do
advogado. (grifos nossos)
Apreciados os fatos, a 2a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade apresentada pela empresa, aqui Recorrente. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO. CONCEITO.
Somente as matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
conforme a conceituação albergada pela legislação tributária, são hábeis ao
creditamento do imposto.
Para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tais bens devem
guardar semelhança com as matérias primas - MP e produtos intermediários - PI, em
sentido estrito, semelhança essa que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem, em decorrência
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

Também não geram direito a crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Tão logo intimada do decisum, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em que,
resumidamente, repisa a matéria de direito anteriormente posta.
Não há nos autos qualquer elemento probante por parte da Recorrente.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A interposição do Recurso Voluntário se deu de acordo com os requisitos formais
necessários para o seu processamento devendo, pois, ser conhecido.
Consoante
narrado,
a
Recorrente
formalizou
o
PER/DCOMP
17447.31885.100511.1.1.01-9563 a fim de ser ressarcida do valor de R$ 34.754,20, decorrente
de saldo credor de IPI do 1o trimestre de 2011 alocado a pagamento via compensação.
A compensação foi parcialmente homologada dada a insuficiência de crédito,
porquanto glosadas as notas fiscais nos 5955, 10562 e 6439, sob o seguinte motivo:
e) A empresa efetuou créditos referente aquisições de alguns produtos que não
integram o produto final e nem são consumidos no processo de industrialização
pelo contato direto com o produto. Abaixo estão demonstrados os produtos que se
enquadram nesta situação e tais créditos estão sendo glosados. (grifos nossos)
O juízo a quo manteve a glosa efetuada pela fiscalização por duas razões:
ausência de direito e de provas pela Recorrente. Transcrevo trecho do voto:
Para efeito de crédito do imposto, o Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados – RIPI - aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010,
no inciso I do seu artigo 226, esclarece que se incluem no conceito de matéria-
prima e produto intermediário os bens que, embora não se integrando ao novo
produto, sejam consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos no ativo permanente.
.............................................................................................................................................
Observa-se, novamente, que o conceito de insumo para o aproveitamento do crédito de
IPI deve necessariamente ser dada pela legislação do imposto, não importando seu
sentido econômico, financeiro, contábil e técnico, assim como as hipóteses em que o
crédito de IPI nas aquisições destes insumos podem ser aproveitadas.
No caso dos autos, em relação ao Fluid B Aditivo, utilizado na caldeira e
adicionado ao combustível, a exclusão do conceito de insumos é direta e
incontestável. Quanto ao Feltro Tubular e Feltro BR, a manifestante não
comprovou que tiveram contato físico direto com o produto industrializado e que
desse contato físico resultou em desgaste, consumo ou alteração de propriedades
físicas ou químicas. Além disso, apesar de fazerem parte do processo produtivo
não tiveram ação direta sobre o produto, e seu desgaste não se dá de forma
imediata, mas lentamente durante vários processos de industrialização.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

Nesta fase do processo a Recorrente apenas replica os argumentos trazidos em
manifestação sem trazer novo cenário fático-probatório a refutar as razões de decidir do juízo de
piso.
Embora afirme a Recorrente que os produtos intermediários Fluid B Aditivo,
Feltro Tubular e Feltro BR tenham contato físico direto ou indireto com o produto final durante o
processo de industrialização, não detalha a sua cadeia produtiva ou faz provas a respeito da
forma em que são aplicados os referidos insumos, a exemplo de laudo técnico.
Desta feita, por concordar com os fundamentos que moldam a Decisão Recorrida
que os adoto para resolver a presente lide (parágrafo 3o, art. 57, do RICARF):
Para efeito de crédito do imposto, o Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados – RIPI - aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15
de junho de 2010, no inciso I do seu artigo 226, esclarece que se incluem
no conceito de matéria-prima e produto intermediário os bens que,
embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos no ativo
permanente.
Por sua vez, por consumir entende-se: gastar ou corroer até à destruição;
destruir; extinguir, absorver, aniquilar e processo de industrialização
entende-se pelas atividades de transformação, beneficiamento e
montagem.
Assim, para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora
não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de
industrialização, tais bens devem guardar semelhança com as matérias
primas - MP e produtos intermediários - PI, em sentido estrito,
semelhança essa que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem,
em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por esse
diretamente sofrida, mesmo que não integrando ao produto final.
Não havendo tais alterações, ou havendo, mas em função de ações
exercidas indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os
produtos não estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o
direito.
Nesse sentido o Parecer COSIT - PN CST no 65, de 1979, em
consonância com os artigos 82, I, do RIPI/82, aprovado pelo Decreto no
87.981, de 23 de dezembro de 1982, e artigo 226, I do RIPI/2010 -
aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010, elucida a
correta exegese do inciso I do art. 66 do RIPI/79, e tem o objetivo de
esclarecer a equivocada interpretação de que, desde que não façam parte
do ativo permanente, todos os insumos consumidos na industrialização
poderiam ser considerados matérias-primas e produtos intermediários
com fins de gerar o respectivo direito ao crédito e definindo o conceito da
expressão “consumidos no processo de industrialização”.
Convém, então, para melhor intelecção, reproduzir o integral conteúdo
do aludido ato normativo, que, como norma complementar, integra a
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

legislação tributária, ex vi da Lei n.o 5.172 (CTN), de 25 de outubro de
1966, arts. 96 e 100, I:
“PARECER NORMATIVO CST No 65 - DOU de 06 de novembro de 1979.
Imposto sobre Produtos Industrializados.
4.18.01.00 - Crédito do imposto - Matérias-primas, Produtos Intermediários e
Material de Embalagem.
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao
crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer
outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu Ativo
Permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas. Inadmissível a retroação de tal entendimento
aos fatos ocorridos na vigência do RIPI/72 que continuam a se subsumir ao
exposto no PN CST no 181/74.
Em estudo o inciso I do art. 66 do Regulamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados, aprovado pelo Decreto no 83.263, de 09 de março de 1979
(RIPI/79).
2 - O art. 25 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a redação que lhe
foi dada pela alteração 8a do art. 2o do Decreto-lei no 34, de 18 de novembro de
1966, repetida ipsis verbis pelo art. 1o do Decreto-lei no 1.136, de 07 de
dezembro de 1970, Dispõe:
Art. 25 - A importância a recolher será o montante do imposto relativo aos
produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do montante do
imposto relativo aos produtos nele entrados, no mesmo período, obedecidas as
especificações e normas que o regulamento estabelecer.' 2.1 - Como se vê, trata-
se de norma não auto-aplicável, de vez que ficou atribuído ao Regulamento
especificar os produtos entrados que geram o direito à subtração do montante de
IPI a recolher.
3 - Diante disso, ressalte-se serem ex tunc os efeitos decorrentes da entrada em
vigência do inciso I do art. 66 do RIPI/79, ou seja, usando da atribuição que lhe
foi conferida em lei, o novo Regulamento estabeleceu as normas e especificações
que a partir daquela data passaram a reger a matéria, não se tratando, como há
quem entenda, de disposição interpretativa e, por via de conseqüência, retroativa,
somente sendo, portanto, aplicável à norma em análise, a seguir transcrita, aos
fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
'Art. 66 - Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, arts. 25 a 30; e Decreto-lei no 3.466, art. 2o, alt. 8a):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos intermediários aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do Ativo Permanente.'
4 - Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de
embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e aos produtos
intermediários que, embora não se integrando ao novo produto, sejam
consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma
'matériasprimas' e 'produtos intermediários' são empregados stricto sensu, a
segunda usa tais expressões em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

se integrando ao produto em fabricação, se consumam na operação de
industrialização.
4.2 - Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integram ao
novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos
no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matériasprimas
e produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de
quaisquer operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta
diretamente um novo produto, tal como, exemplificativamente, a madeira com
relação a um móvel ou o papel com referência a um livro, nada há que se
comentar de vez que o direito ao crédito, diferentemente do que ocorre com os
referidos na segunda parte, além de não se vincular a qualquer requisito, não
sofreu alteração com relação aos dispositivos constantes dos regulamentos
anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte,
matériasprimas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja,
aqueles que embora não sofram as referidas operações são nelas utilizados, se
consumindo em virtude de contato físico com o produto em fabricação, tais
como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da ressalva de não gerarem o
direito se compreendidos no Ativo Permanente, exige-se uma série de
considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito a crédito
os produtos compreendidos entre os bens do Ativo Permanente), que
automaticamente gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele
grupo de contas, ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra
improcedência do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica
formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não
gerarem o direito) somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto,
em função de tal premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que
os bens não ativados permanentemente geram o direito de crédito.
7 - Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que
para os produtos que não sejam matérias-primas nem produtos intermediários
stricto sensu, vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido
exclusivamente em função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia
considerando inócuas diversas palavras constantes do texto legal, de vez que
bastaria que o referido comando, em sua segunda parte, rezasse '... e os demais
produtos que forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do Ativo Permanente', para que se obtivesse o
mesmo resultado.
7.1 - Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito
consoante o qual 'a lei não deve conter palavras inúteis', o que só é lícito fazer na
hipótese de não se encontrar explicação para as expressões presumidas inúteis.
8 - No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão 'incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização' é justamente a única que
consta de todos os dispositivos anteriores (inciso I do art. 27 do Decreto no
56.791/65, inciso I do art. 30 do Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do
Decreto no 70.162/72), o que equivale a dizer que foi sempre em função dela que
se fez a distinção entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao crédito, isto é, segundo
todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que, embora não se
integrando ao novo produto, fossem consumidos no processo de industrialização.
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no
70.162/72), todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo
do produto, para que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria ser dar
imediata e integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente (inciso I do art. 66 do RIPI/79), por sua vez, deixou
de registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final
referente à contabilização no Ativo Permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do
consumo do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender
como produtos 'que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização', para efeito de reconhecimento ou
não do direito ao crédito.
10.1 - Como o texto fala em 'incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários', é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matérias-primas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que
reside no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga à
destes, ou seja, se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou
por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão 'consumidos', sobretudo levando-se em conta que as
restrições 'imediata e integralmente', constantes dos dispositivos correspondentes
do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de
propriedades físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do
insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em
face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como
quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de máquinas,
independentemente de suas qualificações tecnológicas, se enquadrem no que
ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de
um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão 'compreendidos no Ativo Permanente'
deve ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo
contribuinte, naquele grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima,
somente passível de manifestação para fins de reconhecimento, ou não, do
direito ao crédito quando em desrespeito aos princípios contábeis geralmente
aceitos.
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste,
o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente
de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não
devam, em face de princípios contábeis geralmente aceitos, ser incluídos no
Ativo Permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não
estejam compreendidos no Ativo Permanente, inexiste o direito de que trata o
inciso I do art. 66 do RIPI/79. CST/Assessoria, 30 de outubro de 1979.” (g.m)
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

Embora o ato administrativo acima transcrito tenha sido editado em
1975, seu conteúdo ainda permanece pertinente, pois a legislação que
provocou seu pronunciamento permanece inalterada até os dias de hoje e,
por se tratar de norma complementar, tem efetito vinculante para toda a
administração tributária.
Portanto, nem todos os materiais que são consumidos no processo de
industrialização geram direito ao créditos.
Deve-se acrescentar ainda, o entendimento disposto nos itens 8 e 13 do
Parecer Normativo CST n° 181/74, abaixo transcritos:
“8. Com efeito, as máquinas, equipamentos e instalações, bem como suas partes,
peças e acessórios e ferramentas não se confundem com as matérias-primas e
produtos intermediários: estes são submetidos ao processo de industrialização,
sendo sua participação intrínseca, ao mesmo; ao passo que aqueles agem sobre o
processo, de modo extrínseco.
(...)
13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos
em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às
instalações industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e
ferramentas, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo
de industrialização, bem como os produtos empregados na manutenção das
instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis
necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza:
limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em
fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos etc.”(g.m.).
Observa-se, novamente, que o conceito de insumo para o aproveitamento
do crédito de IPI deve necessariamente ser dada pela legislação do
imposto, não importando seu sentido econômico, financeiro, contábil e
técnico, assim como as hipóteses em que o crédito de IPI nas aquisições
destes insumos podem ser aproveitadas.
No caso dos autos, em relação ao Fluid B Aditivo, utilizado na
caldeira e adicionado ao combustível, a exclusão do conceito de
insumos é direta e incontestável. Quanto ao Feltro Tubular e Feltro
BR, a manifestante não comprovou que tiveram contato físico direto
com o produto industrializado e que desse contato físico resultou em
desgaste, consumo ou alteração de propriedades físicas ou químicas.
Além disso, apesar de fazerem parte do processo produtivo não
tiveram ação direta sobre o produto, e seu desgaste não se dá de
forma imediata, mas lentamente durante vários processos de
industrialização.
Importante destacar que a decisão caminha no mesmo sentido do entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do RESP no 1.075.508/SC
julgado na sistemática dos recursos repetitivos, que peço venia para reproduzir a ementa:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543-C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
IPI.
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
DESTINADOS
AO
ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO ESSENDI
DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.242 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900058/2012-92

1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou de insumos
que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não ocorra de forma
imediata e integral durante o processo de industrialização não gera direito a
creditamento de IPI, consoante a ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto
4.544/2002 (Precedentes das Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP,
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe
04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp 886.249/SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ
27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma,
julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo 147, I, do
revogado Decreto 2.637/98), determina que os estabelecimentos industriais (e os
que lhes são equiparados), entre outras hipóteses, podem creditar-se do imposto
relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de estabelecimento
industrial que adquire produtos "que não são consumidos no processo de
industrialização (...), mas que são componentes do maquinário (bem do ativo
permanente) que sofrem o desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já
integra a planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 101
DF CARF MF
Original